Tribunal: TJMT
Processo: 1013835-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013835-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLAUBER ALVES PINTO - CPF: 062.828.776-36 (ADVOGADO), WILLIAM DE SOUZA AVILA - CPF: 042.442.126-71 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFEITO TRANSLATIVO – OMISSÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VÍCIO SANADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir a omissão do acórdão, atribuindo-lhe efeito infringente e translativo, para o fim de julgar extinto o processo principal, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

WILLIAM DE SOUZA AVILA em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1013835-55.2023.8.11.0000 para reformar a decisão atacada, reconhecendo a incompetência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito, nesses termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As regras sobre competência territorial devem ser compreendidas à luz do interesse do consumidor.

Demonstrada que a cláusula de eleição de foro traria prejuízos à ampla defesa do consumidor, deve ser mantido o processamento da ação no domicílio do réu.”
(Id. 184126170).

Em suas razões, de Id. 184237687, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão porque deixou de analisar o pedido de condenação da parte embargada nas penas de litigância de má-fé, bem como não fixou honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, o acolhimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de prover a pretensão deduzida com a condenação da parte embargada nas penas da litigância de má-fé e ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 184643191, por meio das quais a embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

A embargante sustenta seu inconformismo no fato de não ter sido determinada a condenação da parte embargada nas penas de litigância de má-fé, em razão do ajuizamento de ação idêntica à anteriormente ajuizada por si, em Minas Gerais, com a consequente condenação em honorários sucumbenciais.

Da análise dos autos, entendo que os embargos deduzidos devem ser acolhidos no ponto, emprestando-lhes efeitos modificativos, porquanto o acórdão recorrido deixou de apreciar questão devidamente suscitada pela embargante, qual seja, a condenação da embargada nas penas de litigância de má-fé.

Entretanto, descabe falar em condenação da embargada nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Nesse sentido, eis o precedente desta e. Câmara:

“AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DO INVENTARIANTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL PREJUIZO CAUSADO AO HERDEIRO – MATÉRIA QUE ENVOLVE ALTA INDAGAÇÃO – ART. 612, DO CPC –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. O art. 612, do CPC, estabelece que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. In casu, não há como reconhecer a possibilidade de analisar o pedido de condenação do inventariante no pagamento de indenização de eventual prejuízo causado ao herdeiro, devendo a questão ser dirimida pela via processual adequada.
Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
(N.U 1023582-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

Por fim, importa registrar, ainda que haja intenção da parte de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, emprestando lhe efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Condeno a parte autora da ação de busca, ora embargada, ao pagamento das custas processuais remanescentes, além dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023